Tribunal: TJBA
Processo: 8005168-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005168-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON

APELADO: ANTONIO LIMA DE ASSUNCAO FILHO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO em Ação de Manutenção de Benefício Previdenciário com pedido de conversão em aposentadoria OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO REJEITADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO VALORADO EM DETRIMENTO DE OUTROS TRAZIDOS AOS AUTOS COMO PROVA EMPRESTADA. DEMONSTRADO QUE A INCAPACIDADE DECORREU DO ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO OBSERVADO O RESTABELECIMENTO DO AUTOR. BENEFÍCIO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONTÁRIA E JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices: juros de mora. Caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. REsp 1495146/MG –
TEMA 905 do stj. Termos iniciais. Juros de mora. A partir da citação válida. Correção monetária. A partir da data em que cada prestação deveria ter sido paga, compatibilizando-se a aplicação da Lei nº. 6.899/81 com a Súmula 43/STJ. honorários advocatícios. DESCABIDA A INDICAÇÃO DO PERCENTUAL. Fixação QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, INC. II.

APELOS IMPROVIDOS. sentença parcialmente reformada em REEXAME NECESSÁRIO
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA:
Restou demonstrado do laudo pericial que o resultado amputação de membro inferior esquerdo decorreu do acidente de trabalho indicado. Logo, patente o acidente de trabalho o juízo competente é essa Justiça Comum

MÉRITO:

Demonstrada, através de realização de perícia do juízo, a incapacidade definitiva do segurado, a concessão do beneficio encontra-se autorizada pelo disposto no artigo 86 da Lei de Benefícios (Lei n.º 8.213/91).

No caso, o julgador viu por bem reconhecer a validade do laudo pericial produzido no próprio juízo em detrimento de outros produzidos em juízos estranhos à causa. Portanto, verificado o liame entre o fato, acidente de trabalho – utilização de botina que causou o ferimento do pé esquerdo do apelado – e o resultado amputação, não há como desconhecer o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

REEXAME NECESSÁRIO:

O STJ fixou tese vinculada ao Tema 905, determinando quanto aos débitos previdenciários que “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Quanto aos honorários advocatícios, a
fixação deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, observando-se a incidência do Enunciado nº 111 da Súmula do STJ que especifica que
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
.

PRELIMINAR REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível nº
8005168-67.2016.8.05.0001
, de Salvador, em que são apelantes

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
, e apelado
ANTONIO LIMA DE ASSUNCAO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS,

REFORMANDO PARCIALMENTE a sentença em reexame necessário
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Procurador(a) da Justiça